Tribunal: STJ
Processo: 0076663-60.2019.8.09.0175
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2517764 - GO (2023/0432260-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: W P DA S
ADVOGADOS
: YASMIN LINO DA SILVA - GO057421
BRUNO HENRIQUE DE SOUZA BORGES - GO061369
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVALORAÇÃO DE
PROVA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
GRIEF
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, sob alegação de necessidade de revaloração da prova
examinada pelas instâncias inferiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos
argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, especialmente no
que tange à revaloração de prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar a decisão
agravada, uma vez que todos os pontos apresentados foram devidamente analisados e
fundamentados na decisão impugnada.
4. A pretensão defensiva resvala na via estreita escolhida, que impossibilita o
revolvimento de matéria fático-probatória, conforme jurisprudência sedimentada desta
Corte (Súmula n. 7/STJ).
5. O fato de a vítima, supostamente, não ter sido ouvida a partir dos ditames da legislação
de regência não representa prejuízo concreto à defesa, requisito indispensável para o
.
reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio pas de nullité sans grief
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos para
alterar decisão anterior. 2. O fato de a vítima, supostamente, não ter sido ouvida a partir
dos ditames da legislação de regência não representa prejuízo concreto à defesa, requisito
Documento eletrônico VDA48140300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 0b1cd461-1b06-478e-8aab-5da530d9a924

indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio pas
".
de nullité sans grief
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; Lei n. 13.431/2017, art. 11, § 1o, II.
STJ, AgRg no AgRg no REsp 2.193.851 / SP, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN
; STJ, AgRg no RHC 184.926
15/04/2025
/ PE, Quinta Turma,
DJEN
.
de minha relatoria,
18/03/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 0b1cd461-1b06-478e-8aab-5da530d9a924

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2517764 - GO (2023/0432260-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: W P DA S
ADVOGADOS
: YASMIN LINO DA SILVA - GO057421
BRUNO HENRIQUE DE SOUZA BORGES - GO061369
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVALORAÇÃO DE
PROVA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
GRIEF
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, sob alegação de necessidade de revaloração da prova
examinada pelas instâncias inferiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos
argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, especialmente no
que tange à revaloração de prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar a decisão
agravada, uma vez que todos os pontos apresentados foram devidamente analisados e
fundamentados na decisão impugnada.
4. A pretensão defensiva resvala na via estreita escolhida, que impossibilita o
revolvimento de matéria fático-probatória, conforme jurisprudência sedimentada desta
Corte (Súmula n. 7/STJ).
Documento eletrônico VDA48140341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:33
Código de Controle do Documento: 952ebbd3-bd22-4846-a860-26ed3833f422

5. O fato de a vítima, supostamente, não ter sido ouvida a partir dos ditames da legislação
de regência não representa prejuízo concreto à defesa, requisito indispensável para o
.
reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio pas de nullité sans grief
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos para
alterar decisão anterior. 2. O fato de a vítima, supostamente, não ter sido ouvida a partir
dos ditames da legislação de regência não representa prejuízo concreto à defesa, requisito
indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio pas
".
de nullité sans grief
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; Lei n. 13.431/2017, art. 11, § 1o, II.
STJ, AgRg no AgRg no REsp 2.193.851 / SP, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN
; STJ, AgRg no RHC 184.926
15/04/2025
/ PE, Quinta Turma,
DJEN
.
de minha relatoria,
18/03/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por W P DA S em face de decisão
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 485-487).
Em razões recursais, a defesa sustenta a existência de mera necessidade de
revaloração da prova examinada pelas instâncias inferiores. Requer o encaminhamento
para o órgão colegiado, com o provimento ao agravo regimental interposto (fls. 491-495).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Documento eletrônico VDA48140341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:33
Código de Controle do Documento: 952ebbd3-bd22-4846-a860-26ed3833f422

Consoante assentado na decisão impugnada, a pretensão defensiva, na
extensão em que formulada, resvala, invariavelmente, na via estreita escolhida, que
impossibilita o revolvimento de matéria fático-probatória nestes autos, consoante
jurisprudência sedimentada desta Corte (Súmula n. 7//STJ), devendo ser observadas as
escorreitas conclusões do Tribunal local, soberano no enfrentamento de fatos e de provas.
De mais a mais, à luz do entendimento desta Corte Superior, mutatis mutandis
, “o depoimento especial previsto no art. 11, § 1o, II, da Lei n. 13.431/2017 objetiva
tutelar prioritariamente os interesses da vítima, evitando que reviva o trauma de violência
supostamente sofrida cada vez que tiver de ser inquirida durante a persecução criminal.
Consequentemente, em regra, não se declara nulidade em favor da defesa pela ausência
desse depoimento antes do ajuizamento da ação penal, salvo se constatada a existência de
prejuízo concreto ao réu (art. 563 do CPP), o que não se verificou nos autos, na medida
em que o depoimento especial foi realizado em sede judicial, ocasião em que a defesa
técnica teve oportunidade de questionar a vítima” (AgRg no AgRg no REsp 2.193.851 /
SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJEN
).
15/04/2025
Com efeito, o fato de a vítima, supostamente, não ter sido ouvida a partir dos
ditames da legislação de regência não representa prejuízo concreto à defesa, requisito
indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio pas
de nullité sans grief (AgRg no RHC 184.926 / PE, Quinta Turma, de minha relatoria,
DJEN
), mas apenas caminha na contramão do direito da própria vítima, o
18/03/2025
que de todo se deve evitar, justamente para que sejam minorados os traumas decorrentes
da revitimização secundária oriunda de sua oitiva em Juízo.
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48140341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:33
Código de Controle do Documento: 952ebbd3-bd22-4846-a860-26ed3833f422

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0432260-6
AREsp 2.517.764 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00766636020198090175 201900766633 7666360 766636020198090175
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: W P DA S
ADVOGADOS
: YASMIN LINO DA SILVA - GO057421
BRUNO HENRIQUE DE SOUZA BORGES - GO061369
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: W P DA S
ADVOGADOS
: YASMIN LINO DA SILVA - GO057421
BRUNO HENRIQUE DE SOUZA BORGES - GO061369
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54221248591164145840=@
2023/0432260-6 - AREsp 2517764 Petição : 2025/0034384-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:25:40
Código de Controle do Documento: 57544342-EC5E-4616-A67D-46CBB4B287B2